Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria qualificada pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima e das testemunhas presenciais colhidas sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação.
2. O dolo exigido para os crimes de injúria qualificada está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que a apelante, em razão de sua insatisfação em relação à atuação do apelado como síndico condominial, ofendeu a honra objetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas em razão da sua condição de pessoa idosa, sendo correta a sua condenação como incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.